Tribunal: TJSP
Processo: 2198046-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Restabelecimento de plano de saúde. Decisão que considerou válida a citação recebida por funcionário de portaria com restrição de acesso ou edilício. Agravante que inclusive já havia recebido o protocolo com a concessão da liminar para o restabelecimento do plano. Citação válida. Decisão mantida.

Recurso desprovido.